Tribunal: STF
Processo: HC 91491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA
   SOCIOEDUCATIVA. ART. 121, § 5º, DO ESTATUTO: NÃO-DERROGAÇÃO PELO
   NOVO CÓDIGO CIVIL: PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REGIME DE
   SEMILIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DA
   MEDIDA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      Não se
   vislumbra qualquer contrariedade entre o novo Código Civil e o
   Estatuto da Criança e do Adolescente relativamente ao limite de
   idade para aplicação de seus institutos.
2.      O Estatuto da
   Criança e do Adolescente não menciona a maioridade civil como
   causa de extinção da medida socioeducativa imposta ao infrator:
   ali se contém apenas a afirmação de que suas normas podem ser
   aplicadas excepcionalmente às pessoas entre dezoito e vinte e um
   anos de idade (art. 121, § 5º).
3.      Aplica-se, na espécie, o
   princípio da especialidade, segundo o qual se impõe o Estatuto da
   Criança e do Adolescente, que é norma especial, e não o Código
   Civil ou o Código Penal, diplomas nos quais se contêm normas de
   caráter geral.
4.      A proteção integral da criança ou adolescente
   é devida em função de sua faixa etária, porque o critério adotado
   pelo legislador foi o cronológico absoluto, pouco importando se,
   por qualquer motivo, adquiriu a capacidade civil, quando as
   medidas adotadas visam não apenas à responsabilização do
   interessado, mas o seu aperfeiçoamento como membro da sociedade,
   a qual também pode legitimamente exigir a recomposição dos seus
   componentes, incluídos aí os menores. Precedentes.
5.      Habeas
   corpus denegado.